Tribunal: TJSP
Processo: 0029135-45.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita qualificada – Recurso da defesa – Ausência de dolo – Fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral coesa – Dolo configurado – Crime praticado em razão da profissão – Pena mínima, substituição e regime prisional aberto estipulados com critério – Recurso desprovido.